Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711352-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA JORGE FERREIRA MACHADO EMBARGADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a aparente intempestividade dos embargos de declaração opostos no ID 16030224. Ao ensejo, à Secretaria da Turma para que retifique o cadastramento das partes dos presentes declaratórios. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator